Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DETENTO PARA ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DA PENITENCIÁRIA FEMININA. RELATÓRIO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão que indefere o pedido de transferência de preso comum para a Ala de Tratamento Psiquiátrico, quando fundamentada em relatório médico que atesta a possibilidade de acompanhamento psiquiátrico na unidade prisional comum, sendo desnecessária a transferência para ala psiquiátrica.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão integralmente mantida.